Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0734028-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDENY DE LIMA SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por CLAUDENY DE LIMA SOUSA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF, a qual indeferiu o pedido de prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao processo de execução SEEU n. 0018362-43.2017.8.07.0015. Relatou a defesa (Dr. José Lopes da Luz Filho, OAB/GO) que o recorrente foi condenado a uma pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 14 da Lei 6.368/76. Salientou que a denúncia foi recebida em 10-abril-2006 e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 30-setembro-2014, razão pela qual transcorreu o lapso prescricional exigido para o reconhecimento da prescrição retroativa. A Defesa não juntou aos autos as cópias necessárias para a análise do pedido, tais como a cópia da ação penal que pretende ter a prescrição retroativa reconhecida. Isso porque, para análise do pedido, faz-se necessária a análise de todos os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. 2. Cadastre-se o nome do agravante CLAUDENY DE LIMA SOUSA no pólo ativo do presente recurso, bem como o advogado que atua em sua defesa. 3. Intime-se a Defesa do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia da ação penal objeto do recurso. 4. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.